Tribunal: TJPA
Processo: 0800476-28.2024.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800476-28.2024.8.14.0089

APELANTE: RODRIGO LOPES PUREZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0800476-28.2024.8.14.0089

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE MELGAÇO-PA

APELANTE: RODRIGO LOPES PUREZA

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 129, CAPUT, CP). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva contra sentença do Juízo de Direito da Comarca de Melgaço/PA que condenou Rodrigo Lopes Pureza a 3 meses e 15 dias de detenção em regime aberto pelo crime de lesão corporal leve (art. 129, caput, CP), pelos fatos de 08/09/2024, quando agrediu Erica Tatiane Afonso Alves com socos, chutes e arremesso ao chão, causando avulsão de unhas e hematomas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisa-se: i) a suficiência do acervo probatório para sustentar a condenação, afastando o
in dubio pro reo
; e ii) a inviabilidade de desclassificação para vias de fato (art. 21, I, LCP), ante a presença de lesões corporais comprovadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva resta incontroversa pelo Termo Circunstanciado (id. 31107191), Boletim de Ocorrência e Laudo de Exame de Corpo de Delito (id. 31107191, p. 8), que atesta avulsão de unhas (4º quirodáctilo direito e 3º/4º quirodáctilos esquerdos) e hematomas epigástrico e cervical direito, configurando ofensa à integridade física (art. 158, CPP).
4. A autoria é robusta pela oitiva judicial da vítima Erica Tatiane, ratificando depoimento policial sem contradições, corroborada pela testemunha presencial Cleiciane Afonso Alves (irmã da ofendida) e pelo laudo pericial, sob o crivo do contraditório (art. 155, CPP). O réu silenciou em interrogatório. Tais provas, convergentes e idôneas, afastam dúvida razoável e o
in dubio pro reo
, autorizando a livre convicção fundamentada (art. 381, III, CPP).
5. Inviável a desclassificação para vias de fato, pois o delito de lesão corporal exige resultado naturalístico (ofensa à integridade), presente no caso, diferentemente da mera violência sem lesões (art. 21, I, LCP/41).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença em integralidade, nos termos do parecer ministerial.

Tese de julgamento: A condenação por lesão corporal leve subsiste ante materialidade pericial e autoria confirmada por vítima e testemunha presencial, sob contraditório, não se aplicando
in dubio pro reo
ou desclassificação para vias de fato quando comprovadas lesões corporais.

Dispositivos relevantes: CP, art. 129, caput; CPP, arts. 155, 158 e 381, III;
LCP, art. 21, I.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso
e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026
.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0800476-28.2024.8.14.0089

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE MELGAÇO-PA

APELANTE: RODRIGO LOPES PUREZA

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
RODRIGO LOPES PUREZA
, objetivando reformar a sentença proferida pela Juízo de Direito da Comarca de Melgaço-
PA
, que o condenou a cumprir pena de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pelo
crime tipificado no
art. 129, “caput”, do Código Penal.

Narrou a denúncia, (id.31107209),

“que no dia 08 de setembro do ano de 2024, por volta de 04:00h da madrugada, na praça São Miguel, neste município de Melgaço/PA, RODRIGO LOPES PUREZA, desferiu diversos socos e chutes em ERICA TATIANE AFONSO ALVES, além de tê-la jogado ao chão, causando-lhe lesões corporais em regiões diversas do corpo.

Dos depoimentos colhidos, constam que ERICA TATIANE ao passar em frente a praça São Miguel, após vir de uma festa, viu RODRIGO agredindo fisicamente sua irmã CLEICIANE, ocasião em que foi prestar ajuda e também foi espancada por RODRIGO, conforme consta demonstrado em laudo médico.

Durante as agressões a vítima sofreu a perda de 3 (três) unhas, além de ter sido chutada em seu abdômen por RODRIGO, mas conseguiu escapar e foi pedir ajuda juntamente com CLEICIANE em sua casa e posteriormente na Delegacia de Polícia Civil.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora denunciado requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, “caput”, do CPB.

Termo Circunstanciado de Ocorrência. (id.31107191)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.31107191-pág.4)

Requisição de Exame de Lesão Corporal. (id.31107191-pág.8)

A Denúncia foi recebida em
17/03/2025
. (id. 31107210)

Citação do réu. (id.31107212)

Resposta à Acusação. (id.31107215)

Termo de Audiência e alegações finais orais. (id.31107232)

Mídias de audiência. (id.31107234-31107235)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.31107192)

Em Sentença prolatada em (id.31107236), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e condenou o réu
RODRIGO LOPES PUREZA
nas sanções punitivas do art.
artigo 129, “caput, do CPB.

Em razões recursais
a Defensoria Pública, (id.31107242) requereu: 1) Absolvição por Insuficiência de provas; 2) Desclassificação para art.21 da Lei de Contravenções Penais

Em contrarrazões
(id.31107246), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.31725788), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Armando Brasil Teixeira, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
RODRIGO LOPES PUREZA
, objetivando reformar a sentença proferida pela Juízo de Direito da Comarca de Melgaço-
PA
, que o condenou a cumprir pena de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pelo
crime tipificado no
art. 129, “caput”, do Código Penal.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge contra sentença condenatória, sob o fundamento de insuficiência de provas.

No que tange ao pedido do Requerente, adianto que
rejeito
a alegação em comento. Explico.

RODRIGO LOPES PUREZA
foi denunciado como incurso nas penas do artigo
129
, “caput”, do
Código Penal
, pelo fato ocorrido no dia
08 de setembro do ano de 2024, por volta de 04:00h da madrugada, na praça São Miguel, neste município de Melgaço/PA, RODRIGO LOPES PUREZA, desferiu diversos socos e chutes em ERICA TATIANE AFONSO ALVES, além de tê-la jogado ao chão, causando-lhe lesões corporais em regiões diversas do corpo.

Dos depoimentos colhidos, constam que ERICA TATIANE ao passar em frente a praça São Miguel, após vir de uma festa, viu RODRIGO agredindo fisicamente sua irmã CLEICIANE, ocasião em que foi prestar ajuda e também foi espancada por RODRIGO. Durante as agressões a vítima sofreu a perda de 3 (três) unhas, além de ter sido chutada em seu abdômen por RODRIGO, mas conseguiu escapar e foi pedir ajuda juntamente com CLEICIANE em sua casa e posteriormente na Delegacia de Polícia Civil.

A materialidade está demonstrada pelo
Termo Circunstanciado de Ocorrência. (id.31107191), Boletim de Ocorrência Policial. (id.31107191-pág.4) e Requisição de Exame de Lesão Corporal. (id.31107191-pág.8)
que atestou ofensa à integridade corporal da vítima, incindindo em avulsão de unhas completas de 4º quirodáctilos e da mão esquerda 3º e 4º quirodáctilos as unhas com avulsões e hematomas em região epigástrica e cervical direito.”

Quanto à autoria delitiva restou provada pela oitiva da ofendida, em juízo, que ratificou as declarações prestadas em delegacia.

Há de se ressaltar que as declarações prestadas em juízo pela ofendida
ERICA TATIANE AFONSO ALVES
foram as mesmas prestadas em delegacia, não havendo qualquer contradição em seu depoimento.

Registre-se ainda que a versão da vítima encontra amparo no Laudo Pericial que atesta ofensa à integridade corporal da vítima.

Em depoimento prestado pela ofendida
ERICA TATIANE AFONSO ALVES
declarou, conforme trecho da sentença (id.31107237-pág.3) relatando que fora agredida pelo réu com socos e chutes, tendo perdido 3 (três) unhas durante as agressões e sofrido chutes no abdômen. Afirma que chegou a cair no chão. Por fim, informa que não precisou de tratamento psicológico.

A testemunha/informante
CLEICIANE AFONSO ALVES,
irmã da vítima e testemunha presencial dos fatos, confirmou a versão apresentada pela vítima, relatando que o réu agrediu fisicamente ambas na ocasião. Afirma que sua irmã perdeu as unhas e quanto a ela, foi agredida com um soco no olho. Narra que não houve qualquer provocação

relatou, conforme termos da sentença (id.
31107237-pág.3)

Em seu interrogatório, o réu
RODRIGO LOPES PUREZA
exerceu seu direito de ficar em silêncio.

A ofendida confirmou os fatos descritos na denúncia, de forma clara, narrando que teria sido agredida através de socos e chutes, tendo perdido 3 (três) unhas durante as agressões e sofrido chutes no abdômen. Afirma que chegou a cair no chão
,
inclusive tal fato relatado pela ofendida restou comprovado pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal, corroborando a versão que apresentou na fase policial, e em juízo, sendo impossível se cogitar de absolvição, como bem concluiu o magistrado.

Há ainda o depoimento da informante CLEICIANE no qual presenciou as agressões sofridas pela sua irmã, no qual ratifica as declarações prestadas pela ofendida.

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente na lesão corporal contra a vítima

ERICA TATIANE AFONSO ALVES
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

No caso em tela
,
o depoimento prestado pela
vítima
é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal do ora apelante pela prática do crime de lesão corporal, irrogado contra si na proemial acusatória.

Ressalte-se por fim que as declarações prestadas em juízo pela ofendida não fora o único elemento de prova apto a condenar o réu,

muito pelo contrário, as informações prestadas pela ofendida, conjuntamente com o laudo pericial e a informante ouvida em juízo ratificam a violência sofrida pela vítima, cuja a autoria se atribui ao réu
RODRIGO LOPES PUREZA
, não restando qualquer dúvida contra sua materialidade e autoria delitiva.

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição por fragilidade probatória
não merecem prosperar,

não restando dúvidas sobre a materialidade da lesão corporal e da respectiva autoria do apelante.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 21, I DA LCP

A defesa suscita subsidiariamente a desclassificação do crime de lesão corporal para vias de fato.

O delito de lesão corporal é crime material e de dano, ou seja, exige, para a sua configuração, um resultado naturalístico, consistente na ofensa à integridade física ou à saúde de outrem.

Assim, incide na espécie a disposição prevista no artigo
158
do
Código de Processo Penal
, segundo a qual "quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado".

Observo, no caso em análise, fora juntado
Auto de Exame de Corpo de Delito (id.
(id.31107191-pág.8)
que atestou ofensa à integridade corporal da vítima, incidindo em avulsão de unhas completas de 4º quirodáctilos e da mão esquerda 3º e 4º quirodáctilos as unhas com avulsões e hematomas em região epigástrica e cervical direito.

Assim, repita-se, diante do exame de corpo de delito acostado nos autos, no qual evidencia a lesão física sofrida pela vítima, a condenação pelo crime previsto no art.
129
, “caput”, do
Código Penal
, deve subsistir, sendo inviável, por outro lado, a desclassificação da conduta para a contravenção de vias de fato, prevista no art.
21
do Decreto-Lei
3688
/41.

As "vias de fato" consistem em violências físicas que não deixam ou não causam lesões. É a violência nos mínimos atos: são empurrões, a bofetada, os pontapés, socos e atos semelhantes, que são humilhantes e aviltantes.

In casu
, como visto linhas acima, restou devidamente comprovado que o apelante praticou atos violentos contra a vítima, deferindo-lhe
socos e chutes
, o que ocasionou
a perda de 3 (três) unhas durante as agressões
. Assim, impõe-se a condenação de RODRIGO LOPES PUREZA pela prática do delito previsto no artigo 129, “caput”, do CPB.

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defesa, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante
RODRIGO AFONSO ALVES
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
05
de fevereiro de 2026.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/02/2026